Tribunal: STF
Processo: HC 233085
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de resistência.



    A defesa alega, em síntese, a nulidade do auto de prisão em flagrante, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, com o consequente relaxamento da prisão e arquivamento dos autos.



    Diz, ainda, ser o caso de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal e de concessão da liberdade provisória e/ou aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.



    Ao final,



    “em caráter liminar, requer: 



    - nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, com o consequente relaxamento da prisão e arquivamento dos autos, conforme explanado; 



    - a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal; 



    - a concessão da liberdade provisória e/ou aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, em conformidade com os artigos 282 e 319, I, ambos do CPP, ante a manifesta ilegalidade a que está submetido, em favor do paciente FELIPPE DA SILVA BATISTA, via de consequência, a expedição do competente Alvará de Soltura, com as cominações legais, transmitindo-lhe, com urgência, cópia da presente decisão à 3ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP (Proc. nº 1500696- 23.2023.8.26.0594) para o devido cumprimento; 



    - ao final, seja conhecido e provido o writ, em extensão à liminar, para que o mesmo permaneça solto até decisão final transitada em julgado, com o que Vossas Excelências estarão, mais uma vez, distribuindo a almejada J U S T I Ç A !”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente